Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIBUTAÇÃO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. MENOR PREÇO. OBRAS E SERVIÇOS. ASSUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DA INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS. ENQUADRAMENTO DA CONTRATADA AO REIDI. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS NA COMPOSIÇÃO DO PREÇO. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 1.2. No caso concreto, tratando-se de ação de cobrança decorrente da assunção de obrigações em razão de contrato administrativo, a solução da controvérsia, por óbvio, envolve questão exclusivamente de direito, de forma que o indeferimento da produção de prova pericial não importa em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 489, §1o, inciso IV, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determina que a sentença deve ser fundamentada, mas não exige de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. 2.2 De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 2.3. Verificado que o juiz sentenciante, a despeito de haver apresentado fundamentação sucinta, indicou expressamente os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedente o pedido inicial, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não merece respaldo a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A Lei de Licitações, dentre os regimes de execução indireta de obras e serviços, no âmbito da Administração Pública, inclui o de empreitada por preço global (artigo 10, inciso II, alínea “a”), que se caracteriza quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total (Art. 6o alínea “a” do inciso VIII da Lei de Licitações). 3.1 O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar o procedimento licitatório, que vincula não apenas a própria Administração, mas também os licitantes inscritos. Precedentes. 3.2. A Instrução Normativa INRFB-1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas, a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, obriga as sociedades de economia mista a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras.
4. Na hipótese dos autos, as disposições do edital de licitação e do contrato administrativo denotam que a previsão de desconsideração da incidência dos tributos PIS/PASEP e da COFINS na composição do BDI se deve ao fato de que nem todos os licitantes poderiam se habilitar para fins de enquadramento no REIDI, de modo que a avaliação do menor preço não levaria em consideração a incidência dos tributos PIS/PASEP e COFINS, que seriam suprimidos para efeito de julgamento das propostas. 4.1. Ao apresentar a sua proposta, a autora deveria considerar todas as especificações e exigências do edital, inclusive em relação à tributação decorrente dos serviços prestados, diante da impossibilidade de co-habilitação ao REIDI. 4.2. Feito o registro das regras editalícias e contratuais pertinentes à solução do litígio, a empresa contratada sabia, ou deveria saber, que não estaria em condições de se habilitar no REIDI. 4.3. Inexistindo disposição editalícia ou contratual que isente a empresa contratada da obrigação de comprovar o pagamento do PIS e da COFINS em decorrência da prestação de serviços de Fiscalização e Controle de Qualidade das obras de transmissão da Eletronorte nos Estados de Rondônia e Tocantins, diante da impossibilidade de co-habilitação no REIDI, não há como ser reconhecido o direito ao ressarcimento do montante pago a título de PIS/COFINS em relação aos serviços prestados.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.